Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-77.2021.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-77.2021.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 003.386.621-03 (AGRAVANTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUTOR NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADAS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Se os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, mormente quando o valor do empréstimo e lançado na c/c e utilizado pela tomadora, persiste a responsabilidade do autor por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

II - A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MARIA RODRIGUES BARRETO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1001394-77.2021.8.11.0011 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO PAN S.A; e tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 180524694 o relator deu provimento, para reformar a sentença monocrática, no sentido julgar improcedente a ação e, por consequência, manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada, bem como, manter os parâmetros de juros utilizados pelo banco/apelante em relação ao contrato objeto da lide, visto não serem considerados abusivos nos termos da fundamentação e jurisprudências acima relacionadas, não havendo se falar em revisão do contrato e nem repetição de indébito. De igual forma, expurgo da sentença a condenação em danos morais. De consequência, invertendo o ônus da sucumbência, condeno o apelado/autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da causa termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Resta suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, moldes da Lei 1.060/50.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 183115196 o integral provimento do recurso, para manter integralmente a sentença de piso. No entanto, caso Vossas Ex.; entendam de modo diverso, requer a reforma do acórdão para determinar o retorno dos autos ao Juízo singular a fim de que seja reaberta a fase instrutória para realização da prova técnica adequada ao bom esclarecimento sobre dos fatos;

Contrarrazões sob ID. 186099174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Rodrigues Barreto em face do Banco Pan S.A., alegando em síntese que não ter relação jurídica com a requerida; que a requerida tem realizado descontos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, referente a supostos empréstimos consignados sem que houvesse autorização nesse sentido; o ônus da prova foi invertido em favor da parte requerente, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O requerido apresentou contestação, suscitou preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir; alegou a licitude dos empréstimos consignados e, requereu a improcedência da ação. Com o ato sentencial, ação parcialmente procedente, determinou a restituição em dobro com apoio no artigo 42 do CDC, devidamente corrigido. De outro lado acolheu danos morais, valorou este dano no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais. Condenou, por outro lado a requerida, ora apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação pecuniária importa. (sob resumo).

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma, ante a legalidade da contratação; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos recursais. Em sede recursal, a apelada, refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Busca o apelante reforma da decisão ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, defendendo em especial, existência da legalidade da contratação.

Pois bem.

Muito embora a autora alegue desconhecer o débito, o requerido trouxe aos autos, vasta documentação que comprova a contratação; (...) os documentos pessoais da autora, apresentados no ato da contratação, são idênticos aos anexados pela autora aos autos (Num. 177450543 - Pág.4); (...) endereço informado na inicial, é o mesmo constante do contrato; (...) contrato de Via Negociável, devidamente assinado pela autora, (Num. 177450545 - Pág.2); (...) declaração de residência) Num. 177450545 - Pág.3) (...) planilha de proposta simplificada (Num. ID 177450545 - Pág. 6) (...) Ficha cadastral de pessoa física; (Num. 177450545 - Pág. 8); (...) Cédula de Crédito Bancário assinada pela autora (177450545 - Pág. 9) (...), demonstrativo de operações.

Assim, comprovada a contratação e sua legalidade, não se pode falar em vicio de consentimento, que justifique o cancelamento total ou parcial do contrato firmado.

Assim, a decisão está contrária aas normas legais, haja vista que os descontos em folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não há que se falar em repetição de indébito e muito menos em indenização por danos morais.

Anote-se que a relação entre as partes é de consumo, a teor de o Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato, o qual está assinado pelo Consumidor, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados. Ademais, os valores foram disponibilizados para a autora e, é importante chamar a atenção para o fato de que a contratação foi realizada no ano de 2020 e o ajuizamento da ação se deu somente no ano de 2021, ou seja, após quase 1 ano do recebimento do valor do empréstimo, quantia, que ao que constata não foi devolvida a instituição financeira, ou sequer contestada administrativamente, como comprovado pelo requerido.

O comprovante do deposito dos empréstimos disponibilizados para a autora, foram anexados pela própria requerente na inicial.

Nessa seara, a autora, alega que não contratou os dois empréstimos objeto desta lide, disponibilizados, conforme o extrato bancário apresentado na inicial, entretanto, dele usufruiu e, não fez a devolução ao Banco, nem contestou o crédito, assim, estas evidências permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.”

E nesse sentido, já decidiu este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo, um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)’.

Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. Deve ser visto que este é mais um que pode ser conceituado como demanda predatória, situação que, infelizmente, sendo o advogado administrador da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, busca intensamente direito da parte que, absolutamente não tem sob a égide de que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda). Não pode ser acalentado eventual dolo de aproveitamento da instituição financeira porque este não se presume. E, no caso, o simples fato de já estar sendo descontado desde o ano de 2020 em seus proventos de aposentadoria ou no seu salário, é situação de que, de há muito tempo, existe o contrato e a adesão feita pela apelante. Isto porque, o comum se presume, o extraordinário deve ser demonstrado de forma escorreita e indene de qualquer dúvida.

Bem a propósito o ensinamento de Georges Ripert, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: “Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga e ignora o direito1’ e/ou “As normas morais, acima das leis positivas’.

E, se improcedente o pleito principal, desconto nos seus proventos de aposentadoria ou no seu salário, o acessório que é dependente do principal, isto é, condenação em danos morais, segue o mesmo destino.

Destarte, a manutenção do provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023